Tribunal: STF
Processo: RHC 217603
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO CONDENADO. DECISÃO DE REGRESSÃO DEFINITIVA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 727.834/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente cumpre pena privativa de liberdade ante condenação pelos delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. No curso da execução penal, houve progressão ao regime semiaberto com concessão de prisão domiciliar em decorrência da pandemia da Covid-19. Após suposto descumprimento das condições fixadas para a prisão domiciliar, o Juízo da execução determinou a regressão cautelar ao regime fechado.  



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus, tendo o Tribunal de Justiça não conhecido da impetração. Contra esse acórdão, formalizou-se impetração no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, para anular o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, determinando que fossem apreciadas as questões ali suscitadas. Em nova análise, a ordem foi denegada pelo Tribunal de origem, ao que se seguiu a citada impetração no STJ.



    4. Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta a nulidade da decisão que determinou a regressão ao regime fechado. Afirma não ter havido intimação para prestar esclarecimentos em audiência de justificação. Pontua não ter cometido falta grave.



    5. Requer a concessão de medida liminar para que possa aguardar o julgamento deste habeas corpus em prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.



    É o relatório.



     Decido.



    6. Cuida-se de insurgência contra decisão que, sem audiência de justificação, determinou a regressão cautelar do recorrente ao regime mais gravoso em virtude de indícios de cometimento de novos delitos e descumprimento das medidas impostas para a prisão domiciliar.



    7. Entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a oitiva prévia do sentenciado só é indispensável nos casos de regressão definitiva. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de regressão cautelar da prisão com fundamento na prática de falta grave. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 212.032-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PENA – CUMPRIMENTO – FALTA GRAVE – BENEFÍCIOS – TERMO INICIAL. Uma vez cometida falta grave no cumprimento da pena, tem-se reiniciado o prazo para alcançar-se benefícios. PENA – REGIME – REGRESSÃO CAUTELAR – AUDIÇÃO PRÉVIA – DISPENSABILIDADE. A audição prévia de reeducando, versada no artigo 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais, constitui providência indispensável nos casos de regressão definitiva.”



    (HC nº 186.534/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/09/2020, p. 09/11/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firme no sentido de que, à luz do art. 118, I, parte final, da Lei de Execução Penal – LEP, o cometimento de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução permite a regressão para regime prisional mais rigoroso do que o fixado na sentença condenatória. Precedentes. II – Enquanto não concluído o inquérito policial que apura a suposta prática de novo crime no curso da execução, não há desconsiderar, desde já, a decisão que regrediu cautelarmente o paciente de regime em razão do cometimento de falta grave, sob pena de desvirtuamento das normas de regressão previstas no art. 118 da LEP. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 207.956-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021; grifos nossos).



    8. Ainda que assim não fosse, consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais revelou que o Juízo responsável pela execução da pena, no Processo nº 0222430-23.2016.8.13.0079, após instauração de incidente para apuração de falta grave e a oitiva do sentenciado em audiência de justificação, confirmou a decisão cautelar de regressão ao regime mais gravoso. Reconheceu o cometimento de falta grave consistente no descumprimento da condição de se manter em recolhimento domiciliar e, em consequência, regrediu, de forma definitiva, o regime prisional para o fechado. Eis o trecho da decisão:



    “À luz de tais premissas, ante o reconhecimento da falta grave, deve ser regredido o regime de cumprimento de pena para o fechado, considerando-se que praticou fato grave, consistente, além do descumprimento das condições do regime semiaberto domiciliar, em possíveis infrações penais.



    Assim sendo, há nos autos elementos suficientes para a regressão do regime de execução de pena, mormente porque o apenado praticou fato tido como criminoso durante o gozo do benefício da prisão domiciliar.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 50, inciso V, da LEP, reconheço a falta grave praticada pelo sentenciado consistente no descumprimento das condições impostas a prisão domiciliar e, em consequência, regrido o regime prisional para o fechado.” 



    (decisão disponível para consulta pública no site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais).



    9. Portanto, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, ante a superveniência de decisão que substituiu o pronunciamento impugnado (de regressão cautelar), bem assim a realização de audiência de justificação, ocasião na qual colhido o depoimento do recorrente, providência buscada pela defesa. 



    10. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF, pela perda superveniente do objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator